Tribunal: TJDFT
Processo: 0708779-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708779-71.2023.8.07.0018 Número do processo na origem: 0708779-71.2023.8.07.0018 APELANTE: MARCIA MARIA VIEIRA DOS SANTOS APELADO: PRESIDENTE CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL (CDCA/DF), INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST DESPACHO À parte apelante, para se manifestar sobre a perda do objeto recursal, noticiada pela parte adversa. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Brasília, 11 de março de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora